Tribunal: TJMT
Processo: 1003913-87.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003913-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIAN JOSE ROSA DOS SANTOS - CPF: 059.545.561-13 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003913-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIAN JOSE ROSA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU FALTA GRAVE E RECONVERTEU A PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – REGIME ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FALTA GRAVE CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] o inadimplemento das parcelas relativas à prestação pecuniária, sem apresentar justificativa plausível para tanto, deixa evidente que o apenado não tem o mínimo compromisso e responsabilidade para com o título executivo condenatório que contra si recai, a autorizar a conversão das penas restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §§4.º, CP c/c art. 180, §1.º, alíneas b e d c/c art. 51, Inc. I, ambos da Lei n.º 7.210/84.”
(TJMT - N.U 1000320-84.2022.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003913-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIAN JOSE ROSA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
Cristian José Rosa dos Santos
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0001310-98.2018.8.11.0011, que reconheceu a ocorrência de falta grave e reconverteu a pena restritiva de direito [pena pecuniária] em pena privativa de liberdade, fixando o cumprimento da pena remanescente em regime aberto.

A Defesa almeja a cassação da
“decisão objurgada com o restabelecimento da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária”
.

Contraminuta do
Parquet
pela manutenção integral da sentença hostilizada.

O juízo
a quo
preservou a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003913-87.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de executivo de pena de
Cristian José Rosa dos Santos
, condenado à pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente aberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c o art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos autos da ação penal n. 1104-55.2016.8.11.0011; a pena final foi substituída por duas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária e serviço comunitário.

Em audiência admonitória realizada aos dias 17/10/2018, foram fixadas as seguintes condições:

1)
prestação pecuniária no valor de R$ 5.365,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais), dividido em 37 (trinta e sete) parcelas mensais de R$ 145,00
(cento e quarenta e cinco reais), com vencimento da primeira parcela um mês após a intimação do (a) recuperando(a), que deverá depositar referida quantia na conta do Conselho da Comunidade de Mirassol D'Oeste, Banco do Brasil, AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82.

Após o referido depósito, que deverá ser IDENTIFICADO e na boca do caixa, e nunca em envelope, o(a) recuperando(a) deverá tirar uma cópia do comprovante de depósito e juntar a referida cópia neste processo, todo mês, entre os dias 01 e 10 (dez) de cada mês.

2)
serviço comunitário, concernente em 07 (sete) horas por semana, podendo a carga horária ser fracionada, durante o período de cumprimento da pena (dois anos e onze meses, conforme pena detraída)
, junto à Secretaria de Administração do Município de Curvelândia/MT, que poderá alocá-lo em qualquer outra do Município, de preferência próximo à residência do(a) recuperando(a).

Em 25/11/2019, a Defensoria Pública requereu a substituição da pena de prestação 7 (sete) horas semanais de serviço comunitário por pagamento da prestação pecuniária, em razão da incompatibilidade de horário com a atividade laborativa do reeducando, o que foi acolhida pelo juízo da execução [Num. 159800694 - Pág. 103], nestes termos:

“Neste sentido, defiro o requerimento da defesa, para substituir a pena de prestação de serviço comunitário por prestação pecuniária concernente em:

Prestação pecuniária no valor 01 (um) salário mínimo, isto é, no valor de R$ 1.045,00
(um mil e quarenta e cinco reais),
dividido em 15 (quinze) parcelas mensais de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)
, e 01 (uma) parcela de R$ 70,00 (setenta reais) cuja quantia será revertida ao Conselho da Comunidade da Execução Penal.

Procedido referido recolhimento, o recuperando deverá tirar uma cópia do comprovante de pagamento e juntar a referida cópia neste processo, todo mês, entre os dias 01 e 10 de cada mês.

Saliente-se ao recuperando que o descumprimento da prestação pecuniária ensejará a conversão da pena restritiva em pena privativa de liberdade [...]”.

Ciente o réu da decisão em 21/9/2020 [Num. 159800694 - Pág. 112].

Posteriormente, aportou ao feito a certidão com a informação de que CRISTIAN não havia iniciado o adimplemento das parcelas pecuniárias.

Com isso, realizou-se audiência de justificativa, no dia 17/11/2021, sendo que, na oportunidade, o juízo
a quo
rejeitou as justificativas apresentadas pelo sentenciado, reconhecendo o cometimento de falta grave. Em consequência, promoveu a reconversão da pena restritiva de direito [pena pecuniária] em privativa de liberdade, com os seguintes fundamentos:

“Decisão

Vistos etc.

Trata-se de execução penal do reeducando Cristian José Rosa dos Santos.

À seq. 19, consta decisão substituindo a pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária.

Certidão, à seq. 24, informando que o apenado não efetuou o pagamento das parcelas.

À seq. 48, foi designada audiência de justificação.

Realizada a audiência de justificação nesta data (17 de novembro de 2021), o recuperando apresentou suas justificativas.

Em manifestação oral, o ente ministerial opinou pelo acolhimento da justificativa apresentada e pugna pela certificação do valor que já foi pago e do valor que resta a pagar.

A defesa pugnou pelo acolhimento das justificativas, bem como pela análise do pedido de prescrição, informando que os recibos mencionados pelo MPE provavelmente se tratam de comprovante referente a processos diversos. Certidão de fl. 56

É o relatório. Decido.

I – Da audiência de justificação

Observo que o apenado foi cientificado, à seq. 22.2, das condições para o cumprimento da pena, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Ocorre que constam nos autos
que o apenado não está efetuando o pagamento das prestações pecuniárias
, conforme certidão de seq. 24.

Em audiência de justificação
o reeducando

disse que não sabia que tinha que pagar.

Em que pesem as alegações do apenado, constato que essas não abonam a sua conduta, já que os fatos praticados pelo reeducando demonstram que esse não se encontra apto para o regime mais brando, razão pela qual a medida a ser imposta é a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

Isso porque consta nos autos assinatura do acusado em recebimento de mandado de intimação. Além disso, tratava-se de segunda oportunidade para o cumprimento da pena restritiva de direito
s, fixada há mais de um ano, não tendo sido cumprida até os dias atuais. Sendo a primeira oportunidade a substituição da pena de prestação de serviços pela pena pecuniária.

Com efeito, o art. 44, §4º, do Código Penal estabelece que as penas restritivas de direitos se convertem em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado das restrições impostas.

É o caso dos autos, uma vez que o apenado não cumpriu as condições estabelecidas no regime mais brando.

Conclui-se, portanto, que o apenado não demonstrou, até o presente momento, qualquer indicativo de que efetivamente tenha intenção de cumprir as penas restritivas impostas, razão pela qual converto definitivamente a pena restritiva de direito em privativa de liberdade.

Assim,
não acolho a justificativa apresentada.

Reconheço a ocorrência da falta grave
, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a interrupção da data base para aquisição de benefícios.

Proceda com a atualização no sistema como a nova data base (17.11.2021 – data de ciência e início do cumprimento da pena em regime aberto) e a perda dos dias remidos, conforme determinado acima.

Realize-se cálculo da pena e dê-se vista as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

II –
Das condições para o cumprimento da pena em regime aberto

Neste ato o apenado fica ciente de que deverá cumprir as seguintes condições:

A) Comparecer diariamente na UBS de Curvelândia, entre segunda-feira e sexta-feira, para assinar lista de comparecimento, entre 7:00h e 8:30h;

B) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;

C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo;

D) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

[...]

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Decisão proferida em audiência, todos os presentes intimados. Reeducando com cópia desta ata de audiência.

Oficie-se à UBS de Curvelândia informando sobre essa decisão e para que encaminhe mensalmente ao juízo a folha de presença do reeducando.

Voltem-me conclusos para a análise do pedido de prescrição formulado pela defesa.

Determino que a Secretaria providencie o necessário para a juntada da mídia da audiência realizada nesta data.

Nada mais por mim, encerrou-se esta audiência.

Ata lida em audiência, todos concordam com a confecção desta.

Sabrina Andrade Galdino Rodrigues

Juíza de Direito”

Discordando do r.
decisum
, a defesa técnica interpôs o presente agravo para
“cassar a decisão objurgada com o restabelecimento da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária”.

O recurso não comporta acolhimento.

A pena restritiva de direito deve ser reconvertida em privativa de liberdade quando o sentenciante não cumpre com as condições impostas no curso da execução penal. Caracterizado o descumprimento injustificado, o apenado perderá o benefício e retornará à pena embrionária, mediante decisão judicial, além da prévia audiência de justificação, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, sabe-se que o descumprimento das penas restritivas de direito acarreta a sua conversão em pena privativa de liberdade, nos termos delineados no art. 44, § 4º, do Código Penal e art. 51, I, c/c o art. 181, da Lei de Execução Penal.

Código Penal - Art. 44

§ 4
o
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão
.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

LEP – art. 51
. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que:

[...] I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta.

Art. 181.
A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
artigo 45 e seus incisos do Código Penal
. [...]

d) praticar falta grave.

No caso
sub judice
,
o apenado teve a pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, substituída pelo pagamento de prestação pecuniária, a seu pedido, porém, quedou-se inerte, ainda que devidamente intimado.

Em sede de audiência de justificação, alegou que não adimpliu com seu encargo pecuniário
“por não ter se lembrado da intimação”,
demonstrando, notadamente, o total descaso

com os ditames da execução penal.

Importa registrar que, como foi o próprio apenado quem solicitou a substituição por uma pena alternativa que melhor lhe convinha, não se mostra plausível, agora, arguir mero desconhecimento – ainda que esquecimento – de sua obrigação pecuniária.

Em assim sendo, a justificativa apresentada pelo apenado não tem o condão de afastar o reconhecimento da falta grave cometida, devidamente configurada, o que autoriza a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade por claro descumprimento das condições impostas, nos termos da lei regente.

Nesse contexto, Guilherme Nucci assevera que “
a substituição da pena privativa de liberdade já foi um benefício conseguido pelo agente na sentença condenatória. Não é cabível decepcionar o Estado, que confiou na sua condição moral e na sua responsabilidade para cumpri-la, sem necessidade da utilização de qualquer mecanismo de coerção. Assim, não ocorrendo, a única alternativa viável é a conversão em privativa de liberdade novamente. Faz-se da forma estabelecida no art. 44, § 4º, do Código Penal”
[1]
.

Eia a jurisprudência no mesmo sentido:

“[...] O abandono da entidade designada para a prestação de serviços à comunidade e o
inadimplemento das parcelas relativas à prestação pecuniária, sem apresentar justificativa plausível para tanto, deixa evidente que o apenado não tem o mínimo compromisso e responsabilidade para com o título executivo condenatório que contra si recai, a autorizar a conversão das penas restritiva de direitos em privativa de liberdade
, nos termos do art. 44, §§4.º, CP c/c art. 180, §1.º, alíneas b e d c/c art. 51, Inc. I, ambos da Lei n.º 7.210/84.” (N.U 1000320-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECOLHIMENTO DOS VALORES. APENADO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O descumprimento das penas restritivas de direito acarreta a sua conversão em pena privativa de liberdade, nos termos delineados no art. 44, § 4º, do Código Penal - CP, e art. 51, inc. I, c/c o art. 181, da Lei de Execução Penal - LEP.

Na hipótese dos autos, o apenado não foi localizado nos endereços constantes dos autos, tampouco compareceu à Vara de Execuções Criminais para recolher os valores, após a intimação por edital.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC n. 92.245/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 15/10/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

2. Configura-se falta grave a conduta do executado consistente no não retorno de saída temporária (evasão), prevista para 4/6/2021, quando estava em regime semiaberto, tendo sido recapturado apenas no dia 10/6/2021.

3.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de até 1/3 dos dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto).

4. Na espécie, o Tribunal de Justiça fundamentou a imposição da perda de dias remidos no grau máximo (1/3) tendo em conta a gravidade concreta da falta cometida. Com efeito, a evasão revela a falta de comprometimento e disciplina para com o cumprimento de sua pena. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 772.768/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

Com essas considerações, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão hostilizada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
Leis Penais e processuais penais comentadas: volume 2 / Guilherme de Souza Nucci. – 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023